Tribunal: TJPA
Processo: 0817125-55.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817125-55.2023.8.14.0040

APELANTE: ELIAS COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0817125-55.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: ELIAS COSTA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Elias Costa da Silva contra decisão monocrática que negara provimento à apelação por ele manejada em Ação Revisional de Contrato cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Banco Volkswagen S.A.; o agravante sustenta nulidade por cerceamento de defesa (ausência de intimação válida do patrono e indeferimento de perícia), reitera teses de abusividade contratual (anatocismo, tarifas indevidas) e requer, inclusive, tutela para manutenção da posse do veículo e para obstar negativação, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo para viabilizar o prosseguimento da apelação. Foram apresentadas contrarrazões e o colegiado apreciou o recurso em plenário virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno impugna, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão monocrática agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o art. 1.021, § 1º, do CPC: incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; a mera repetição dos argumentos já afastados na decisão singular não satisfaz o ônus dialético.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, quando as razões recursais não enfrentam de modo direto e específico o decisum impugnado.

A orientação do STJ e desta Corte é no sentido da inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não infirmam, pontualmente, os fundamentos da decisão recorrida, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1.794.647/SP; TJPA, AgInt em Apelação nº 0843704-09.2018.8.14.0301).

No caso concreto, as razões do agravante limitam-se a reproduzir teses já deduzidas na apelação e refutadas na decisão monocrática, sem demonstrar error in procedendo ou in judicando, o que revela dissociação dos motivos determinantes da decisão e impõe o não conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Configura violação ao princípio da dialeticidade recursal o agravo interno que não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática agravada.

É cabível o não conhecimento do agravo interno quando suas razões se limitam a repetir argumentos já enfrentados e afastados na decisão singular, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §§ 1º e 3º (com referência ao § 4º na jurisprudência).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.794.647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; TJPA, AgInt em Apelação nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIAS COSTA DA SILVA
contra

decisão monocrática (ID 26093512)
que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Em suas razões recursais, o agravante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, destacando a ausência de intimação válida de seu patrono para manifestação nos autos, além de indeferimento imotivado de produção de prova pericial, essencial para comprovação de prática de anatocismo e abusividade contratual.

Quanto ao mérito, insiste na tese de que foram cobradas tarifas indevidas, sem contraprestação de serviço, pleiteando a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como indenização por danos morais, considerando que tais práticas violam a boa-fé objetiva e configuram enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Afirma que a manutenção da posse do veículo é essencial à sua subsistência, requerendo, inclusive, tutela antecipada para evitar a apreensão do bem e a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes enquanto pendente a discussão judicial dos débitos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada, possibilitando o prosseguimento do recurso de apelação e, ao final, o acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões 26808122.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, cuja ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Elias Costa da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Banco Volkswagen S.A., sob a alegação de cláusulas abusivas em contrato de consórcio, ausência de informação adequada e cobrança indevida de encargos contratuais. O autor pleiteava, ainda, a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) avaliar a legalidade da capitalização de juros e da taxa de juros aplicada; (iii) determinar a abusividade de cláusulas contratuais relativas à tarifa de cadastro e seguro prestamista; (iv) verificar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, uma vez que a matéria é eminentemente de direito, tendo o magistrado se baseado em prova documental suficiente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

2.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ, o que se verifica no contrato celebrado entre as partes.

3.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade. No caso concreto, a taxa contratada (16,21% a.a.) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (19,96% a.a.), afastando-se a alegação de onerosidade excessiva.

4.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual, conforme disposto na Súmula 566 do STJ e no Tema 620, inexistindo prova de cobrança indevida ou em duplicidade.

5.

O seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, sem evidência de imposição ou venda casada, conforme documentação anexada aos autos.

6.

A ausência de ato ilícito, negativação indevida ou prática abusiva impede a caracterização de dano moral indenizável. Os fatos narrados representam meros aborrecimentos decorrentes da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado em provas documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos bancários firmados após 31/03/2000.

3.

A estipulação de juros superiores à taxa de 12% ao ano não é abusiva quando compatível com a média de mercado.

4.

É legítima a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual, conforme normatização do Banco Central.

5.

Não há direito à indenização por danos morais na ausência de ato ilícito ou negativação indevida por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 317, 478 e 479; CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, arts. 98, §3º, 370, parágrafo único, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.10.2010; STJ, AgInt no AREsp 2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.03.2023; STJ, Tema 620, Súmulas 472, 539, 541 e 566; TJPA, Apelação Cível nº 0839821-44.2024.8.14.0301, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 18.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0845638-02.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 11.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0812013-72.2023.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 22.10.2024.

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador
.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Todavia, ao interpor o presente agravo interno, o recorrente deixou de atacar de forma específica tais fundamentos, limitando-se a reproduzir teses já afastadas, como a abusividade de juros, a ilegalidade da capitalização e a nulidade de cláusulas contratuais, sem demonstrar em que medida a decisão singular teria incorrido em error in judicando ou in procedendo.

O recurso, portanto, revela-se dissociado dos motivos determinantes da decisão combatida, incidindo na
ausência de dialeticidade
, o que inviabiliza seu conhecimento.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno não conhecido.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 29/09/2025